Tribunal: TJES
Processo: 5007116-70.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007116-70.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SIMONE SILVA DE SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5006717-14.2024.8.08.0030

ORIGEM:

Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: SIMONE SILVA DE SOUZA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro pedido de gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência econômica declarada e aparente da parte recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. AVISO PRÉVIO REALIZADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Em breve síntese dos fatos, a parte autora ingressou com a presente ação de de indenização por danos materiais e morais, pelo rito dos juizados especiais cíveis, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, na qual alega que ao chegar em sua empresa no dia 20/06/2024, constatou a interrupção do serviço de energia realizado pela ré, sem notificação prévia, permanecendo até o dia 21/06/2024, fato que lhe teria causados prejuízos, pelo que requer a indenização por danos materiais em razão da perdas e necessidade de nova compra de produtos, além da indenização por danos morais.

(2) A sentença julgou os pedidos improcedentes, pois reconheceu que o corte de energia se deu em razão do inadimplemento da parte autora/recorrente, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95)..”,
o que ensejou a

interposição do presente recurso pela parte autora, que pretende a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos exordiais.

(3) Cinge-se a controvérsia em saber se a interrupção dos serviços de energia se deu de forma regular ou abusiva, a ensejar ato ilícito por parte da concessionária EDP, e por conseguinte, o dever de indenizar.

(4). Pois bem, entendo que a sentença não merece reparos. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a própria requerente admitiu a existência de débitos anteriores, e ainda, consta na fatura de maio/2024, reaviso de débito, informando possibilidade da suspensão fornecimento a partir do dia 09/05/2024, devido ao inadimplemento, como se depreende do seguinte trecho da sentença:
“
Compulsando os autos, verifico que a fatura trazida pela própria autora como comprovante de residência no ID. 47286716 - Pág. 1, refere-se a uma das contas atrasadas e que foi paga somente no dia do corte. Veja que a fatura mencionada, consta o alerta na margem do documento de “Reaviso de débito”, de que a falta de pagamento da conta atrasada pode acarretar suspensão no fornecimento da energia. Tal comunicado é o suficiente para atentar ao consumidor, não havendo que se falar em necessidade de outra notificação. Assim, não restou comprovado de que o corte de energia tenha ocorrido de forma irregular. Ademais, insta salientar que os atos praticados pela concessionária de serviço público possuem a presunção de legitimidade. Nesse sentido, o julgado:.”

(6) Dito isso, restou comprovada a notificação prévia e atual do débito, que subsidiou a interrupção do fornecimento de energia de forma regular pela requerida, afastando a incidência de ato ilícito, e do dever de indenizar.

(7). Ademais, este é o entendimento da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em casos similares:
“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da concessionária de energia elétrica, para julgar improcedente pedido de indenização por dano moral formulado em razão de corte no fornecimento de energia elétrica . 2. A agravante sustenta que a interrupção do serviço ocorreu de forma indevida, por ausência de notificação nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . A questão em discussão consiste em verificar se o corte do fornecimento de energia elétrica, por inadimplemento da usuária, sem o alegado cumprimento das exigências regulamentares, configura ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se verifica ilicitude na conduta da concessionária, uma vez comprovado o inadimplemento de duas faturas consecutivas pela consumidora . 5. A conta de energia trazia expressamente o aviso de débito e as informações quanto ao prazo para pagamento, atendendo aos requisitos regulamentares. 6. A jurisprudência admite o corte no fornecimento de energia por débito atual, desde que haja notificação prévia e inexistência de discussão judicial sobre o débito . 7. Não configurado ato ilícito, é incabível a indenização por dano moral pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É legítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento do consumidor, desde que o débito seja atual e haja prévia notificação. 2 . Não configurado o ato ilícito, é incabível o pedido de indenização por dano moral.” _________ Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 128, II, e 172, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Ap Cív nº 0004809-40 .2019.8.08.0011, Rel . Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 05.06.2023 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003899420218080023, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)”

(8). Dessa forma, comungo do mesmo entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no sentido de manter a a improcedência dos pedidos exordiais, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença no particular.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 55 da Lei nº 9.099/95), cuja execução restará suspensa, tendo em vista o deferimento do pedido de gratuidade de justiça.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)